Tribunal: TJBA
Processo: 8075207-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075207-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ENOQUE SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA.
EDITAL Nº 001/2022. OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO (CÓDIGO 203.87). APROVAÇÃO DO AGRAVADO. CADASTRO DE RESERVA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA EXERCER AS MESMAS ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA
. TESE FIXADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 784) (RE 837.311/PI). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. No que tange à preterição de candidatos classificados dentro do número de vagas previstas no edital, o Supremo Tribunal Federal fixou tese (Tema 784), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, submetido à sistemática da Repercussão Geral, segundo a qual o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, gera direito à nomeação dos candidatos aprovados, dado o caráter vinculativo do edital.

3. Ao invés de proceder a nomeação do agravante, que foi aprovado em 4º lugar na ampla concorrência para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto (Código 203.87), classificado no cadastro de reserva, a agravada firmou contrato com a empresa CONSÓRCIO ÁGUAS BORDA DA MATA, durante o prazo de validade do concurso público, para contratar empregados para exercer as mesmas funções que do cargo no qual o autor foi aprovado no concurso (Operador de Processos de Água e de Esgoto).

4. Se a Administração pratica ato que revele inequívoca intenção e necessidade de

prover cargo, havendo candidato classificado em certame ainda vigente aquele cargo, este tem direito à convocação, sob pena de afrontar-se o art. 37, inciso IV, da Constituição Federal. Reforma da decisão que se impõe.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8075207-14.2024.8.05.0000
, em que figura, como agravante,

ENOQUE SOUZA PEREIRA
, e, como agravada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A –
EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno, e conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)